Tribunal: TJSP
Processo: 1005009-95.2017.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Apelação Cível – Ação de Redução da Carga Horária de Trabalho – Servidora Pública Municipal – Farmacêutica – Filho portador do Transtorno de Autismo – Pretensão de que seja reduzida sua carga horária de 30 horas semanais sem necessidade de compensação de jornada, nem redução de vencimentos para prestação de cuidados essenciais ao filho, tais como acompanhamento a profissionais de saúde e

Ementa:

Apelação Cível – Ação de Redução da Carga Horária de Trabalho – Servidora Pública Municipal – Farmacêutica – Filho portador do Transtorno de Autismo – Pretensão de que seja reduzida sua carga horária de 30 horas semanais sem necessidade de compensação de jornada, nem redução de vencimentos para prestação de cuidados essenciais ao filho, tais como acompanhamento a profissionais de saúde e com os cuidados básicos necessários – Sentença de improcedência – Decisão que deve ser reformada, haja vista os documentos acostados aos autos comprovando a enfermidade da criança e a precisão de cuidados especiais – Inteligência do disposto na Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; na Lei 7.853/89, que "Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência – Corde e na Lei Federal 8.112/90 – Ação que deve ser julgada procedente – Precedentes -

Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005009-
95.2017.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante SATIE
TODA DE SOUZA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE
PARNAIBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, deram provimento ao
recurso. Vencidos o 2o Juiz, que declarará o voto divergente, e o 5o Juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, COIMBRA SCHMIDT,
MOACIR PERES E FERNÃO BORBA FRANCO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1005009-95.2017.8.26.0529
Comarca: Santana de Parnaíba
Juiz sentenciante: João Aender Campos Cremasco
Apelante: Satie Toda de Souza
Apelado: Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba
Voto no 32.202
Apelação Cível Ação de Redução da Carga Horária de
Trabalho Servidora Pública Municipal Farmacêutica Filho
portador do Transtorno de Autismo Pretensão de que seja
reduzida sua carga horária de 30 horas semanais sem
necessidade de compensação de jornada, nem redução de
vencimentos para prestação de cuidados essenciais ao filho, tais
como acompanhamento a profissionais de saúde e com os
cuidados básicos necessários Sentença de improcedência
Decisão que deve ser reformada, haja vista os documentos
acostados aos autos comprovando a enfermidade da criança e a
precisão de cuidados especiais Inteligência do disposto na
Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; na
Lei 7.853/89, que “Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras
de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria
Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência
Corde e na Lei Federal 8.112/90 Ação que deve ser julgada
procedente Precedentes -
Recurso provido
Trata-se de recurso de Apelação interposto
pela parte acima descrita (fls.341/349), contra a r. sentença
(fls.336/338), que JULGOU IMPROCEDENTE Ação de Redução da
Carga Horária de Trabalho e condenou a autora ao pagamento de 10%
sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios.
Recorre a parte, alegando que necessita da
redução da jornada de trabalho sem a redução dos vencimentos nem
necessidade de compensação de jornada, em razão dos cuidados
dispensados ao filho, portador do transtorno de Autismo, que necessita
de acompanhamento a profissionais de saúde e com os cuidados
básicos necessários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões às fls.353/364.
Órgão Ministerial que se absteve de ofertar
parecer (fls.119/120).
É o breve relatório.
Narram os autos ser a recorrente servidora
pública municipal, Farmacêutica, desde 1o/03/2007. Consta que, seu
filho nascido em 20/12/2012 é portador do transtorno de Autismo (CID
10.F84.0) e que, em razão disso, apresenta limitações cognitivas,
sociais, entre outras, dependendo da mãe para tarefas simples do dia-
a-dia, com necessidade de trabalho intensivo com a criança. Assim,
pleiteia nesta ação a redução de sua jornada de trabalho, que é de 30
horas semanais, sem a necessidade de compensação, bem como sem
redução dos vencimentos. Tal pedido foi negado administrativamente
(fls.40). Documentos às fls.31 e seguintes; 104 e seguintes e 144 e
seguintes. Atenção especial merecem os documentos médicos de
fls.42; 48 e seguintes; 104 e 110/111.
A amparar a pretensão da ora apelante estão:
a Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; a Lei
7.853/89, que “Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de
deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional
para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência Corde e a Lei
Federal 8.112/90.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em
caso
similar,
no
julgado
Apelação/Remessa Necessária n. 1043123-08.2019.8.26.0053, cujos
termos aqui transcrevo a fundamentar esta decisão, vale destacar:
“De início, vale registrar a aprovação, pelo Decreto Legislativo 186, de
9 de julho de 2008, da “Convenção sobre os direitos das pessoas
com deficiência”, assinada em 30 de março de 2007 e ratificada pelo
Brasil em 1o de agosto de 2008. Cuida-se do primeiro tratado
internacional de direitos humanos aquiescido com fundamento no
artigo 5o, parágrafo 3o da Constituição Federal, com a redação dada
pela Emenda Constitucional 45/2004, in verbis: “os tratados e
convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados,
em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas
constitucionais”.
Dispõe o artigo 1o, acerca de sua principal finalidade: "promover, proteger
e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e
liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e
promover o respeito pela sua dignidade inerente”.
A Convenção tem preocupação primordial com o respeito pelo lar e pela
família” (art. 23):
1. Os Estados Partes tomarão medidas efetivas e apropriadas para
eliminar a discriminação contra pessoas com deficiência, em todos os
aspectos relativos a casamento, família, paternidade e relacionamentos,
em igualdade de condições com as demais pessoas, de modo a
assegurar que:
(...)
2. Os Estados Partes assegurarão os direitos e responsabilidades das
pessoas com deficiência, relativos à guarda, custódia, curatela e adoção
de crianças ou instituições semelhantes, caso esses conceitos constem
na legislação nacional. Em todos os casos, prevalecerá o superior
interesse da criança. Os Estados Partes prestarão a devida assistência
às pessoas com deficiência para que essas pessoas possam exercer
suas responsabilidades na criação dos filhos.
3. Os Estados Partes assegurarão que as crianças com deficiência terão
iguais direitos em relação à vida familiar. Para a realização desses
direitos e para evitar ocultação, abandono, negligência e segregação de
crianças com deficiência, os Estados Partes fornecerão prontamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informações abrangentes sobre serviços e apoios a crianças com
deficiência e suas famílias.
4. Os Estados Partes assegurarão que uma criança não será separada
de seus pais contra a vontade destes, exceto quando autoridades
competentes, sujeitas a controle jurisdicional, determinarem, em
conformidade com as leis e procedimentos aplicáveis, que a separação é
necessária, no superior interesse da criança. Em nenhum caso, uma
criança será separada dos pais sob alegação de deficiência da criança
ou de um ou ambos os pais.
5. Os Estados Partes, no caso em que a família imediata de uma criança
com deficiência não tenha condições de cuidar da criança, farão todo
esforço para que cuidados alternativos sejam oferecidos por outros
parentes e, se isso não for possível, dentro de ambiente familiar, na
comunidade.
Estabelece prioridades acerca do “padrão de vida e proteção social
adequados” (art. 28):
1. Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência
a um padrão adequado de vida para si e para suas famílias, inclusive
alimentação, vestuário e moradia adequados, bem como à melhoria
contínua de suas condições de vida, e tomarão as providências
necessárias para salvaguardar e promover a realização desse direito
sem discriminação baseada na deficiência.
2. Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência
à proteção social e ao exercício desse direito sem discriminação baseada
na deficiência, e tomarão as medidas apropriadas para salvaguardar e
promover a realização desse direito, tais como: a) Assegurar igual
acesso de pessoas com deficiência a serviços de saneamento básico e
assegurar o acesso aos serviços, dispositivos e outros atendimentos
apropriados para as necessidades relacionadas com a deficiência; b)
Assegurar o acesso de pessoas com deficiência, particularmente
mulheres, crianças e idosos com deficiência, a programas de proteção
social e de redução da pobreza; c) Assegurar o acesso de pessoas com
deficiência e suas famílias em situação de pobreza à assistência do
Estado em relação a seus gastos ocasionados pela deficiência, inclusive
treinamento adequado, aconselhamento, ajuda financeira e cuidados de
repouso; d) Assegurar o acesso de pessoas com deficiência a programas
habitacionais públicos; e) Assegurar igual acesso de pessoas com
deficiência a programas e benefícios de aposentadoria.
Vale assinalar que a “Convenção sobre os direitos das pessoas com
deficiência” alinha um conjunto de normas correspondente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direitos fundamentais, com hierarquia própria de Emenda à
Constituição. A Lei 7.853/89, que “Dispõe sobre o apoio às pessoas
portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência - Corde, institui a tutela jurisdicional de interesses
coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do
Ministério Público, define crimes, e dá outras providências”, visando
“garantir às pessoas portadoras de deficiência as ações governamentais
necessárias ao seu cumprimento e das demais disposições
constitucionais e legais que lhes concernem, afastadas as discriminações
e os preconceitos de qualquer espécie, e entendida a matéria como
obrigação nacional a cargo do Poder Público e da sociedade” (art. 1o, §
2o), estabelece que “Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às
pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos
básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer,
à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros
que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar
pessoal, social e econômico” (art. 2o), com dispositivos relativos ao
oferecimento obrigatório de programas de educação especial em
estabelecimentos públicos de ensino (art. 2o, I, “c”); matrícula
compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e
particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se
integrarem no sistema regular de ensino (art. 2o, II, “f”); garantia de
acesso aos estabelecimentos de saúde públicos e privados, e de seu
adequado tratamento neles, sob normas técnicas e padrões de conduta
apropriados (art. 2o, II, “d”) e promoção de ações eficazes que propiciem
a inserção, nos setores públicos e privado, de pessoas portadoras de
deficiência (art. 2o, inciso III, “c”). Em arremate, dispõe seu art. 9o que “[a]
Administração Pública Federal conferirá aos assuntos relativos às
pessoas portadoras de deficiência tratamento prioritário e apropriado,
para que lhes seja efetivamente ensejado o pleno exercício de seus
direitos individuais e sociais, bem como sua completa integração social.”
A seu turno, dentre outros direitos, assegura às pessoas com deficiência,
no seu art. 9o, o tratamento prioritário da Administração Pública Federal.
A mesma Lei 7.853/89, no seu art. 1o, estabelece o direito da pessoa
portadora de deficiência de encontrar as condições mínimas de igualdade
de tratamento e oportunidade e de respeito à sua dignidade e bem estar,
visando à sua integração social e o pleno exercício de seus direitos, in
verbis:
Art. 1o Ficam estabelecidas normas gerais que asseguram o pleno
exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de
deficiências, e sua efetiva integração social, nos termos desta Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 1o Na aplicação e interpretação desta Lei, serão considerados os
valores básicos da igualdade de tratamento e oportunidade, da justiça
social, do respeito à dignidade da pessoa humana, do bem estar, e
outros, indicados na Constituição ou justificados pelos princípios gerais
de direito.
§ 2o As normas desta Lei visam garantir às pessoas portadoras de
deficiência as ações governamentais necessárias ao seu cumprimento e
das demais disposições constitucionais e legais que lhes concernem,
afastadas as discriminações e os preconceitos de qualquer espécie, e
entendida a matéria como obrigação nacional a cargo do Poder Público e
da sociedade.
Por outro lado, na esfera administrativa federal o art. 98 da Lei
8.112/90 autorizava horário especial para o servidor portador de
deficiência física, sem compensação (§ 2o), ainda que, no que tange ao
servidor com filho portador de deficiência física, expressamente,
subordinasse o horário especial à condição de haver compensação de
horário (§ 3o), verbis:
Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando
comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição,
sem prejuízo do exercício do cargo. Parágrafo único. Para efeito do
disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário na
repartição, respeitada a duração semanal do trabalho. § 1o Para efeito do
disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário no órgão
ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do
trabalho. § 2o Também será concedido horário especial ao servidor
portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta
médica oficial, independentemente de compensação de horário. § 3o As
disposições do parágrafo anterior são extensivas ao servidor que tenha
cônjuge, filho ou dependente portador de deficiência física, exigindo-se,
porém, neste caso, compensação de horário na forma do inciso II do art.
44.”. (grifo nosso).
Esta C. Corte já decidiu neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Redução da
carga de horário de trabalho de funcionária pública municipal sem
prejuízo do salário ou necessidade de compensação, em virtude de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
filha ser portadora de autismo Possibilidade Apesar de não existir
legislação estadual que autorize diretamente a redução da jornada de
trabalho dos servidores públicos estaduais de São Paulo, o arcabouço da
legislação Artigo 98, § 3o da Lei 8.112/90, Convenção da ONU sobre os
diretos da pessoa com deficiência incorporada à legislação brasileira,
além da aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, permitem a
conclusão de que tal proteção é de lhe ser deferida, porém em proporção
menor à fixada pelo MM. Juiz a quo - Risco de ônus excessivo à
Administração, havendo necessidade de compatibilização dos interesses
público e privado Observância aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade
Redução da Jornada de Trabalho da Autora para 30
horas semanais, sem prejuízo de vencimentos e sem necessidade de
compensação
Sentença
parcialmente
reformada
-
Recurso
parcialmente provido - Apelação Cível no 1016395-94.2017.8.26.0506 -
3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo Rel.
MAURÍCIO FIORITO - 20 de agosto de 2019. (grifo no original).
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo. Pretensão à redução da jornada de trabalho para
acompanhamento de filhos autistas. Ausência de previsão na legislação
estadual. Julgamento à luz da proteção especial à pessoa com
deficiência. Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência.
Status de norma constitucional, com a capacidade de derrogar normas
com ela conflitantes. Direito já reconhecido aos servidores públicos da
União. Interpretação sistemática do ordenamento que autoriza a
concessão da medida. Ação julgada procedente. Sentença mantida.
Recurso
não
provido.
Apelação/Remessa
Necessária
n.
1043123-08.2019.8.26.0053 -5a Câmara de Direito Público do Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça de São Paulo - Rela. HELOÍSA MIMESSI - 12 de fevereiro de
2020.
Deste modo, diante das provas nos autos, dou
provimento ao recurso e julgo procedente a ação, nos termos do
artigo 487, I, do CPC, para determinar a redução em duas horas
diárias da jornada de trabalho da ora apelante, sem a necessidade de
compensação, bem como sem descontos em seus vencimentos,
enquanto perdurar a necessidade, devendo a mesma apresentar
relatórios médicos a cada seis meses junto à Administração.
No tocante aos honorários advocatícios,
condeno a requerida em 10% sobre o valor da causa, nos termos do
artigo 85, §§ 2o e 3o, bem como § 11, todos do CPC.
Para fins de pré-questionamento, observo que
a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação
invocada e não declinada. Equivale a dizer que se esta dando a
adequada interpretação à legislação invocada pelas partes. Não se faz
necessária
a
menção
explicita
de
dispositivos,
consoante
entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem
este Tribunal é órgão de consulta, que deva elaborar parecer sobre a
implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar
na solução da lide, uma vez encontrada a fundamentação necessária.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos alinhavados.
Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19767
Apelação Cível no 1005009-95.2017.8.26.0529
Comarca: Santana de Parnaíba
Apelante: Satie Toda de Souza
Apelado: Prefeitura Municipal de Santana de Parnaiba
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria por entender que não cabe ao
Judiciário agir como legislador positivo, dispondo acerca de direitos e garantias que não
se acham previstos em lei, na Constituição, em tratados ou convenções que o Brasil
subscreveu.
Aliás, o chamado ativismo judicial vem expondo o Poder
Judiciário a críticas de diversos segmentos da sociedade, conspirando contra o
paradigma da tripartição dos poderes, historicamente construído.
No caso presente justiça seja feita não se trata propriamente
de ativismo judicial, mas de julgamento feito na base de premissas que, com a devida
vênia, não autorizam a conclusão que serviu de fundamento para a decisão.
De fato, não há legislação, no âmbito do ordenamento jurídico
brasileiro, à vista da qual se possa acolher a pretensão da autora, quer na esfera da
atuação das casas legislativas da União, do Estado e do Município, quer na esfera do
direito recepcionado (art. 5o, § 3o, da CF).
E se inexiste, na monogênese legal, previsão para dispor acerca
da redução da carga horária da autora, servidora pública da Municipalidade de Santana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Parnaíba, não se vê como constituir aquela profissional, que exerce o cargo de
Farmacêutica, em direitos contra o poder público municipal.
Veja-se que à servidora já se tratou de aplicar a legislação que
dispõe acerca do limite de carga horária reservado aos farmacêuticos. Sensibiliza
sobremaneira o fato de o filho, portador de Autismo, condição pessoal que implica
dificuldades na esfera cognitiva e social, depender da genitora para a rotina diária.
Ocorre que a legislação não contempla quer em favor de quem padece do transtorno
quer em favor do pai ou da mãe o direito à redução na carga horária.
O invocado direito não tem previsão na legislação do Município,
tampouco na legislação federal, cujo espectro de proteção do deficiente físico e
intelectual, apesar de amplo, não se estende à situação subjetiva ora sob exame (Leis
Federais no 7.070/82; no 7.853/89; no 8.989/95; no 10.098/00; no 10.708/03; no
10.845/04; no 11.133/05; no 11.180/05; no 11.307/06; no 11.692/08; no 11.982/09; no
12.470/11; no 12587/12; no 13.146/15).
E tampouco se invoque aqui a generalidade da norma dos
artigos 1o, § 2o, 2o, I, c, 2o, II, f, 2o, II, d, 2o, III, c, e 9o, todos da Lei Federal no 7.853/89,
pois amparo, proteção, garantia de bem-estar, igualdade, dignidade, adequado
tratamento não amparam redução da carga de trabalho dos pais do deficiente.
Registre-se que a “Convenção sobre direitos das pessoas com
deficiência”, aprovada pelo Decreto Legislativo no 186, de 09/7/08, por sua vez, em
nenhum momento trata da redução de carga horária de trabalho dos pais do portador de
deficiência física, dispondo, de outra forma, acerca de outras garantias e direitos das
pessoas com deficiência.
Invoca o voto condutor a regra do artigo 28, I, da referida
Convenção. Mas a norma trata da alimentação, vestuário, moradia e da “melhora das
condições de vida” do portador de deficiência física e intelectual, de sorte que só mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por interpretação livre, criadora, poder-se-ia aplicá-la para contemplar, em favor do pai
ou da mãe do deficiente, o direito de ver reduzida a sua carga horária de trabalho (carga
esta que já é de 30 horas semanais em razão da legislação que trata da profissão de
farmacêutico).
Diga-se mais, não se conhece na Justiça do Trabalho, cuja
orientação é protecionista por natureza, qualquer decisão que contemple a redução de
carga horária nas circunstâncias relatadas, exceção feita a julgamento absolutamente
isolado em favor de empregada pública, de forma que se estaria aqui a estabelecer uma
distinção sem fundamento de ordem jurídica.
Tampouco se trata de aplicar a Lei Federal no 8.112/90, que, no
artigo 98, § 2o, autoriza a adoção de horário especial para o servidor com deficiência
física. Em primeiro lugar, porque não se trata de diploma legal de alcance nacional,
aplicando-se apenas aos servidores federais. Se mais não fosse, investe o servidor
portador de deficiência no direito à carga horária inferior, e não o genitor ou genitora do
deficiente. Aliás, o noticiado acórdão do Tribunal Regional do Trabalho invoca
precisamente esta regra legal, que aplica por analogia.
Inexiste, outrossim, quer no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça quer no âmbito do Supremo Tribunal Federal qualquer julgamento que agasalhe
a pretensão da autora, tampouco se havendo de invocar a norma do artigo 227, caput, da
Constituição Federal, de cuja generalidade não se pode extrair a solução para o caso
concreto.
Por essas razões, que me incumbia expor, negava provimento
ao recurso.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
10C7E76D
11
13
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
112BAB25
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005009-95.2017.8.26.0529 e o código de confirmação da tabela acima.